Tribunal: TJDFT
Processo: 0727681-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727681-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DESPACHO Informe a agravante-ré, em 5 dias, se desiste do presente recurso, diante do acordo celebrado com o Banco-agravado. Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora